Tribunal: STF
Processo: Rcl 88713
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010525-30.2014.5.15.0124, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

A reclamante foi contratada pela primeira reclamada para o cargo de auxiliar de limpeza, prestando serviços à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, fato incontroverso, diante dos documentos acostados aos presentes autos.
A recorrente beneficiou-se dos serviços da obreira, sendo que estes lhe foram prestados por meio de terceirização de atividades-meio pela primeira reclamada, real empregadora da reclamante.
Cabe assinalar que não se discute, in casu, a legalidade da contratação dos serviços terceirizados pela segunda reclamada, tampouco o vínculo empregatício havido entre esta e a autora, mas apenas a responsabilidade do tomador dos serviços, de forma subsidiária, pelos créditos trabalhistas deferidos na r. sentença.
Nessa circunstância, a opção pela prestação de serviços noticiada nos autos não exime o Ente Público do reconhecimento de culpa in vigilando, ainda que se tome por lícita a intermediação da mão de obra. Ao revés, atrai para o tomador o dever de fiscalizar, permanentemente, o cumprimento das normas trabalhistas pela empresa interposta, sob pena de responder por eventuais créditos trabalhistas pendentes, com fundamento no quanto disposto pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
A questão já se encontra pacificada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Súmula n.º 331, V:
[...]
Evidente que os termos do acordo de vontades representado pelo contrato civil mantido entre as pessoas jurídicas não pode alcançar terceiros que dele não participaram, caso da reclamante, menos ainda para impedir a trabalhadora de alcançar os direitos laborais naturais do contrato de emprego.
Também não há que se falar em contradição com a Súmula n.º 363 da Corte Superior Trabalhista, que rege apenas as contratações diretas da Administração Pública e não as situações que dizem respeito à responsabilidade subsidiária. A questão não reclama a aplicação da Súmula n.º 363 do C. TST, eis que não se pode oferecer a situações jurídicas diversas um mesmo tratamento sumulado.
O artigo 71 da Lei n.º 8.666/93, também não isenta a responsabilidade da recorrente, já que o disposto em seu parágrafo 1º, deve ser aplicado em consonância com o artigo 67, que estabelece a obrigatoriedade do licitante público contratante fiscalizar a execução do contrato, o que implica igualmente na fiscalização da empresa contratada quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas em relação aos empregados, o que não se deu no presente caso, de modo mais que evidente, por conta do inadimplemento de verbas trabalhistas durante a vigência do pacto laboral, usufruída pela própria recorrente.
Ademais, arguindo o Ente Público a submissão ao processo licitatório, pode até restar afastada a tese de culpa in iligendo, contudo, não exclui a sua culpa in vigilando.
Em relação à fiscalização, aliás, interessa notar que a Fazenda Pública não logrou êxito em comprovar o exercício regular de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas impostas por lei à prestadora de serviços, não sendo apta a elidir esta conclusão a asseverada exigência de comprovação mensal, decorrente de avença em contrato administrativo, de regularidade de obrigações, uma vez que em não fez frente às reiteradas inadimplências aferidas.
Em resumo, a tese da segunda reclamada, conquanto expostas em longas e bem estruturadas razões recursais, padecem de eco na melhor interpretação devida ao tema e ao caso concreto.
Sendo assim, restou mais que evidente a omissão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhista, dever que decorre do artigo 58, III, da Lei n.º 8.666/93.
Vale anotar, sobre o tema, que o C. TST não disse que tal artigo 71, da Lei n.º 8.666/93 é inconstitucional, apenas que ele não tem o alcance que lhe empresta a administração pública quando deseja eximir-se de responsabilidade subsidiária em razão de terceirização, já que merece ser lido em harmonia com outras disposições legais. Nesse sentido, para uma correta interpretação da posição do C. TST versus o objeto da ADC 16, vale trazer à colação a seguinte decisão da mais alta Corte Trabalhista:
[...]
De se ressaltar que a responsabilidade pelos créditos trabalhistas é da empregadora, sendo certo que a tomadora responde apenas subsidiariamente, caso haja inadimplemento por parte daquela. Ou seja, o fato de não haver vinculação empregatícia direta com a recorrente não afasta a sua responsabilidade subsidiária por culpa na vigilância da sua contratada, a empregadora.
Assim, plenamente possível imputar à responsável subsidiária, ora recorrente, a obrigação de pagar as verbas trabalhistas deferidas e não apenas os salários stricto sensu, porquanto pagamento é obrigação que não tem caráter personalíssimo, pois, em regra, qualquer um pode fazê-lo sem acarretar perda alguma na sua substância ou ofensa ao direito do credor.
[...]
Nesses termos, sem razão a recorrente quanto à pretensão de que não venha responder, ainda que subsidiariamente, pelo pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT; depósitos fundiários e multa de 40% sobre o FGTS e, ainda, outros direitos de origem normativa sob a alegação de não ser o real empregador da autora. No mesmo sentido, inacolhível a tese recursal de não responsabilização em relação às verbas rescisórias e intervalos, uma vez que inexistente relação direta de emprego.

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, por entender que o entendimento sufragado pela instância inferior não veicula ofensa aos paradigmas da repercussão geral suscitados. A ementa de julgamento foi publicada com seguinte teor:

AGRAVO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente